Tribunal: TJMT
Processo: 1008156-06.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008156-06.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), FLORIANO DOS SANTOS FILHO - CPF: 849.688.692-15 (PACIENTE), JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), JOSÉ CARLOS DA COSTA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONY BRENDON LOUREIRO DE SOUZA - CPF: 716.464.521-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIVALDO DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), JOSE CARLOS DA COSTA - CPF: 044.035.412-91 (VÍTIMA), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A ORDEM SEM ANÁLISE DO MÉRITO E, NA PARTE REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. LATROCÍNIO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL NÃO APRECIADO PELO JUÍZO SINGULAR. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente à custa de seu suposto envolvimento com o crime de latrocínio, com o fito de ver revogado o claustro cautelar e trancado o procedimento criminal instaurado em primeira instância.

II. Questão em discussão

2. São duas as questões em discussão: (i) o pretendido trancamento da Ação Penal, dada a suscitada ausência de justa causa; e (ii) a alardeada inidoneidade da prisão preventiva, considerada a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. Não comporta análise por este eg. Tribunal de Justiça o pedido de trancamento da Ação Penal quando a análise dos autos revela não ter sido a tese de ausência de justa causa sequer levada à apreciação do d. juízo
a quo
, sob pena de indevida supressão de instância; sendo cabível a extraordinária concessão de ofício da ordem tão somente na hipótese de manifesta ilegalidade, o que não é o caso.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5. No que concerne ao
periculum libertatis
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciada pelas circunstâncias em que perpetrado o delito
sub judice
, ao que se soma o fato de se tratar de paciente que permaneceu foragido por mais de 02 (dois) anos; justificando-se assim a imposição do encarceramento preventivo com vistas à garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem parcialmente extinta sem resolução meritória e, no que admitida, denegada.

Tese de julgamento: “1. Não se admite a apreciação direta por este eg. Tribunal de Justiça de pretensão não deduzida perante o d. juízo natural da causa, sob pena de indevida supressão de instância; não sendo o caso, ademais, de extraordinária concessão de ofício da ordem, porquanto não constatada de plano e de maneira estreme de dúvidas a alardeada ausência de justa causa à instauração do procedimento criminal em primeira instância. 2. A prisão preventiva é medida idônea quando há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como elementos concretos a indicar o risco que a liberdade do agente representa à ordem pública e à aplicação da lei penal”.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, e 282.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg no RHC n. 185.615/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024; STJ,
AgRg no HC n. 753.271/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022. TJMT, Enunciado n. 26 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1008156-06.2025.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PONTES E LACERDA

IMPETRANTE:

Dr. TIAGO JOSÉ LIPSCH

PACIENTE:

FLORIANO DOS SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra supostos atos coatores atribuídos ao Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, consistentes tanto em

decretar e manter a prisão preventiva
do paciente no interesse da Ação Penal n. 1000443-38.2025.8.11.0013, em que se apura seu possível envolvimento no crime previsto pelo
art. 157, §2º, II e §3º, II, do Código Penal
, quanto em
conservar o referido procedimento criminal em trâmite
, a despeito da alardeada
ausência de justa causa
para sua instauração.

A impetração noticiou que a prisão preventiva do paciente foi decretada em
20/04/2023
, sob a fundamentação de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, vindo a ser cumprido o correspondente mandado de prisão em
28/01/2025
. Pleiteada a revogação da custódia, o petitório ressaiu
indeferido
pelo d. juízo
a quo
.

Nesse cenário, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente sob o argumento de que a decisão careceria de
fundamentação idônea
, pois
não haveria

indícios concretos de autoria
do crime imputado ao paciente, que não foi formalmente reconhecido, tampouco expressamente indigitado por qualquer suspeito ou testemunha durante as investigações, razão pela qual entende que tanto a denúncia quanto a decretação da prisão preventiva se apoiam sobre
meras conjecturas
.

Adicionalmente, alega que a prisão preventiva foi imposta
à revelia dos requisitos legais
, ensejo em que o d. causídico ressalta que
FLORIANO
ostenta
condições pessoais favoráveis
, tais como residência fixa e ocupação lícita,
não havendo qualquer indício de tentativa de fuga ou de perturbação da instrução processual
, mormente por ter sido preso no interior do Fórum da Comarca de Brasnorte/MT, local onde fora buscar orientações junto à i. Defensoria Pública sobre matéria alheia aos autos originários.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão liminar
da ordem, para que seja
incontinenti

deferida a liberdade ao paciente
, com a consequente expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
No mérito
, pugna-se pela confirmação da ordem de
habeas corpus
, acompanhada do
trancamento da ação penal
, por
ausência de justa causa
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 275052872 e seguintes.

Indeferido
o pedido liminar (ID 275140388), foram requisitadas informações à d. autoridade inquinada de coatora, que as prestou por meio do documento anexado sob o ID 277504859.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 278651370).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PRELIMINAR
SUSCITADA DE OFÍCIO — EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO — TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, confrontando os argumentos vertidos na exordial com a documentação colacionada à título de prova pré-constituída, bem como a consulta aos autos originários, constato que, exclusivamente no que concerne à pretensão de ver
trancada a Ação Penal n. 1000443-38.2025.8.11.0013
, aparentemente,
a insurgência não
foi levada à apreciação da d. autoridade acoimada de coatora
,
circunstância que
inviabiliza
o exame direto de tal pretensão por esta eg. Corte de Justiça.

Isso porque, muito embora se trate de ação de dignidade constitucional que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, não sendo indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias,
a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores
, sendo evidente que, inexistindo apreciação da matéria pelo juiz singular, perante o qual não foi suscitada a alegação de ausência de justa causa para a ação penal, deduzida no vertente
writ
, impossível considerá-lo como responsável por eventual constrangimento ilegal.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Os temas suscitados no remédio constitucional - aplicação do princípio da insignificância e o consequente trancamento da ação penal -
não foram debatidos pelas instâncias estaduais
. Assim,
fica impossibilitada a manifestação deste Sodalício
, sobrepujando a competência da Corte estadual,
sob pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum
, a ensejar
verdadeira supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial
”.

(AgRg no HC n. 791.630/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). — Destaquei.

Cuida-se, igualmente, do posicionamento firmado por esta Terceira Câmara Criminal:

“[...]
Configura
indevida supressão de instância
, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, eventual conhecimento originário do tema relativo ao
trancamento da ação penal
por este egrégio Tribunal,
pois inexistem nos autos notícias de que o pleito tenha sido requerido e apreciado pelo magistrado a quo
”.

(N.U 1026367-61.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023). — Destaquei.

De igual forma já se manifestou também a Primeira Câmara Criminal deste e. Sodalício:

“[...]
5.
O pedido de trancamento da ação penal não foi analisado pelo juízo de origem, impedindo sua apreciação por este Tribunal, sob pena de supressão de instância
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem conhecida em parte e, na extensão conhecida, denegada.

Tese de julgamento: 1. A reiteração delitiva específica, mesmo diante de pequena quantidade de droga apreendida, autoriza a custódia preventiva para garantia da ordem pública. 2.
É incabível a análise de pedido de trancamento da ação penal diretamente pelo Tribunal sem apreciação prévia pelo juízo de origem, mormente quando a instrução criminal já foi encerrada
”.

(N.U 1034321-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 24/01/2025). — Destaquei.

De mais a mais, n
ão constato
manifesta ilegalidade ou flagrante teratologia
capaz de ensejar a
extraordinária concessão de ofício da ordem
, nos termos do
art. 647-A do CPP.

Como é cediço, a doutrina e a jurisprudência pátrias proclamam que
o trancamento de inquérito policial e de ação penal por meio de
habeas corpus
constitui medida excepcional por sua própria natureza
, somente podendo ser acolhido nos casos em que se verificar,
de plano e sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório
, a atipicidade da conduta; a ocorrência de causa extintiva de punibilidade; a
inépcia
da denúncia; ou a ausência de indícios de autoria e materialidade.

Nesse contexto, consigno que a
justa causa
se traduz em um
ínfimo suporte de elementos cognitivos
, amealhados em um inquérito ou em outra forma de procedimento investigativo pré-processual, que guardem correspondência com a acusação ou gerem um juízo de confiabilidade — ou mesmo de dúvida — capaz de justificar o dispêndio de esforços dos órgãos persecutórios estatais na tarefa de investigar e, posteriormente, de instaurar o contraditório judicial a fim de apurar a verdade dos fatos.

Exatamente por isso que a justa causa figura como uma das
condições da ação penal
— a par da legitimidade e do interesse de agir, com as devidas adequações de conceitos transpostos do processo civil ao processo penal — e, com o advento da Lei n. 11.719/08, a sua falta passou a ser apontada como uma das
causas de rejeição da denúncia
.

O reconhecimento da ausência de justa causa consubstancia, portanto, uma forma de
evitar persecuções penais temerárias
e, por consequência, tangenciamentos indevidos à vida privada dos jurisdicionados, pois a instauração do inquérito policial, seguida do indiciamento formal, com o oferecimento de denúncia por particular ou pelo Ministério Público, acompanhada da indicação de determinada pessoa como réu, independente do deferimento judicial de medidas cautelares pessoais, constituem-se, por si sós, em
gravames à situação da pessoa acusada na ação penal
.

Todavia, se, por um lado, a justa causa deve ser compreendida sob o viés de não se aceitar nada aquém do mínimo, sob pena de configurar verdadeira atuação inquisitorial e desrespeitosa à presunção de inocência; por outro, também, não pode ser analisada sob o ângulo de
exigências desmedidas
, que, a pretexto de proteger o indivíduo, acabam
ferindo o coletivo
, ao inviabilizar o desenvolvimento das investigações e do processo penal, ainda em fase embrionária, os quais também são de interesse de todos.

Em vista dessas assertivas, relembro também que a cognição possibilitada pelo rito sumário do
habeas corpus
é cingida pela documentação carreada aos autos a título de
prova pré-constituída
, competindo, portanto, a apreciação exaustiva da matéria ao
d. juízo natural da causa
, com respeito ao
contraditório
e à
ampla defesa
; sendo possível apenas, no atual momento processual, a aferição de eventual
flagrante ilegalidade
capaz de eivar de nulidade o processo em trâmite na primeira instância.

Partindo de tais premissas, entendo que, a despeito dos esforços argumentativos empreendidos pelo impetrante,
a suscitada ausência de justa causa não se encontra comprovada de plano e de maneira indene de dúvidas, tão somente a partir da análise da prova pré-constituída
; razão pela qual
devem os indícios de autoria serem ponderados no bojo da Ação Penal em trâmite na primeira instância
, não sendo possível, em sede de
habeas corpus
, o revolvimento do arcabouço fático-probatório necessário à comprovação das alegações feitas no
writ.

Em primeiro lugar
, isso se dá porque o recebimento da denúncia deve ser examinado à luz dos requisitos exigidos pelo
art. 41 do Código de Processo Penal
e da norma constitucional do
art. 5º, LV, da CF/88
, sendo imprescindível à denúncia, como se sabe, a
exposição fática criminosa em toda a sua essência
e com todas as
circunstâncias do crime
, de maneira a
individualizar
o quanto possível a conduta imputada aos acusados e a sua
tipificação penal
, a fim de viabilizar a
persecução penal
e o
exercício da ampla defesa e do contraditório
.

E, da análise da exordial acusatória objurgada, constato
que a denúncia aparentemente atende a todos os requisitos legais, por demonstrar os
indícios suficientes de materialidade e autoria delitivas
colhidos em desfavor do paciente.

Por sua vez, quanto à
decisão que

recebeu a denúncia
, verte do caderno processual que o d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT assim decidiu,
in verbis
:

“[...]
Recebo a denúncia em desfavor de FLORIANO DOS SANTOS FILHO (epíteto “Negão”), JHONY BRENDON LOUREIRO DE SOUZA e ROSIVALDO DE ALMEIDA
(epíteto “Guila”), qualificados nos autos, com relação ao delito tipificado no
artigo 157, §2º, inciso II (concurso de pessoas), e §3º, II (se a violência resulta morte), do Código Penal
, por
vislumbrar a satisfação dos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a ausência das hipóteses do artigo 395 do Código de Processo Penal
”.

(Decisão de ID
275052872 – Pág. 495
). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que, conquanto o d. juízo
a quo
não tenha esmiuçado, em suas razões de decidir, os elementos informativos que o levaram a concluir pela presença de
indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas
, com vistas à deflagração da Ação Penal, evidente que
pontuou os requisitos para recebimento da exordial acusatória
[art. 41 do CP] e
as hipóteses legais para sua eventual rejeição
[art. 395 do CPP], vindo a assinalar, nessa ordem de ideias, o preenchimento de tais requisitos e a ausência das situações aptas a ensejar a rejeição da peça acusatória, desde logo e sem necessidade de dilação probatória.

Nesse cenário, deve ser observado o entendimento conforme o qual “[...]
a decisão que recebe a denúncia não demanda motivação profunda ou exauriente, em vista de sua natureza interlocutória, não se equiparando à decisão judicial a que se refere o art. 93, IX, da Constituição Federal, não havendo, pois, falar em nulidade
” (AgRg no RHC n. 185.615/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). — Destaquei.

Ademais
, ao consultar o caderno processual, constatei que se encontram reunidos,
a priori
,
suficientes indícios de autoria e materialidade delitivas
em desfavor do paciente, os quais bastam à instauração do procedimento criminal em primeira instância, razão pela qual
não há falar em ausência de justa causa
.

Em especial, destaco o teor dos depoimentos dos corréus
Jhonny Brendon Loureiro de Souza
e
Rosivaldo de Almeida
, tendo este último imputado o cometimento do delito a
FLORIANO
e a
Jhony
, bem como das testemunhas
Manoel Davi de Campos
,
Canízio Costa de Almeida
,
Juliano Santos de Arruda
e
Viama Ferreira dos Santos
, dentre as quais foi
Juliano
enfático ao indigitar os acusados como os autores do delito e apontar como motivo a subtração dos materiais da construção, o que se encontra aparentemente reforçado pelo fato de que, conforme os depoimentos colhidos,
FLORIANO
chegou ao
locus delicti
momentos antes do crime e depois ficou com a bicicleta da vítima, não tendo sido mais localizado após os fatos criminosos.

Deve-se ainda observar que as diligências que culminaram na identificação de
FLORIANO
como a terceira pessoa que teria concorrido para o crime, conquanto
Juliano
desconhecesse seu nome, foram devidamente documentadas no Relatório n. 2023.13.27151, ao que se vê do ID 275052872 – Págs. 164-174.

Via de consequência, e especialmente considerada a circunstância de que, para a deflagração da Ação Penal, não se exige
demonstração conclusiva
do envolvimento do denunciado com a prática delitiva que lhe é imputada e, sim,
indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva
, deve-se reconhecer,
a priori
, a
plausibilidade da proposição acusatória
, de forma que
subsiste justa causa
à instauração da Ação Penal n. 1000443-38.2025.8.11.0013, não sendo suficiente para ilidi-la a argumentação deduzida pelo d. impetrante, uma vez que a tese
negativa de autoria
levantada na prefacial do
writ
, em verdade,
se choca com o mérito da Ação Penal e, portanto, não pode ser dirimida por meio da ação de
habeas corpus
,

por demandar a análise de circunstâncias fáticas e jurídicas cuja aferição exige dilação probatória de todo incompatível com o rito célere e de cognição sumária do
writ
.

Em outras palavras, o trancamento da Ação Penal n. 1000443-38.2025.8.11.0013 em sede de
habeas corpus
seria viável apenas se a ilegalidade alardeada se constatasse
de plano
e sem a necessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório
,
o que não ocorre no caso em apreço
, afinal, em um juízo de cognição sumária, próprio da via estreita do
habeas corpus
, denota-se, à primeira
vista, que
os fatos narrados na exordial apresentam-se
formal e materialmente típicos
, e
não se verifica, de forma manifesta, qualquer atipicidade da conduta
, ao contrário, há
indícios suficientes
do possível envolvimento do paciente na prática delitiva descrita na denúncia, a tornar de rigor o reconhecimento da
justa causa
para a continuidade da tramitação regular do feito, devendo ser privilegiado, portanto, o

princípio da confiança no juiz da causa
, que, por estar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, dispõe de melhores condições de aquilatar as necessidades do processo.

Sendo assim, porquanto para o processamento da Ação Penal não se exige
prova conclusiva
quanto à conduta imputada ao acusado, bastando que estejam presentes a
prova da materialidade
e
indícios
suficientes

de autoria
, não há falar em trancamento da Ação Penal, muito menos pela via excepcional do
habeas corpus
.

Afinal, como se sabe,
nos termos da pacífica jurisprudência deste eg. Tribunal mato-grossense,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita da ação mandamental
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Nesse sentido já se manifestou o Tribunal da Cidadania:
“[...]
esta Corte Superior possui pacífico entendimento de que somente é cabível o trancamento de inquérito policial ou ação penal por meio da via eleita quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e da materialidade delitiva ou, ainda, pela incidência de causa de extinção da punibilidade
”
(AgRg no HC n. 796.273/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023) – Destaquei.

Por essas razões, estou convencido de que
não há falar em trancamento do procedimento criminal instaurado em primeira instância
, mormente quando se trata de matéria que
sequer foi submetida ao d. juízo natural da causa
.

Via de consequência,
exclusivamente
quanto à tese de
ausência de justa causa
,
suscito de ofício
a preliminar de
supressão de instância

uma vez que se trata de matéria não suscitada perante a d. autoridade judiciária acoimada de coatora e, de conseguinte, no particular,
JULGO EXTINTA A AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
,
fazendo-o
sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3º do CPP c/c o art. 485, V, do CPC c/c art. 51, XIV e XXII, do RITJMT,

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, em
20/04/2023
, a d. autoridade judiciária, deferindo a representação formulada pela d. autoridade policial,
decretou a prisão preventiva
de
FLORIANO DOS SANTOS FILHO
, à conta de seu suposto envolvimento com o crime de
latrocínio
perpetrado em
18/03/2023
contra a vítima
José Carlos da Costa
.

Posteriormente, em
04/05/2023
, o i. Ministério Público ofereceu
denúncia
em desfavor de
FLORIANO
, bem como dos corréus
Jhony Brendon Loureiro de Souza
e
Rosivaldo de Almeida
, imputando-lhes a prática do crime previsto pelo
art. 157, §2º, II e §3º, II, do Código Penal
(Ação Penal n. 1002358-93.2023.8.11.0013).

Como
FLORIANO
e
Jhony
não foram localizados, se procedeu ao
desmembramento
do feito em relação a eles (Ação Penal n. 1006076-98.2023.8.11.0013). Com a posterior prisão de
Jhony
, em
18/01/2024
, determinou-se
novo desmembramento
do feito, agora exclusivamente em relação ao paciente
FLORIANO
(Ação Penal n. 1000443-38.2025.8.11.0013).

Colhe-se da exordial acusatória que, no dia 18 de março de 2023, em horário não determinado, mas durante o período noturno, na Vila Olímpica, localizada na Rodovia MT 473, Bairro Jardim Morada da Serra, no Município de Pontes e Lacerda/MT,
FLORIANO,
Rosivaldo
e
Jhony
, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas,
subtraíram para si ou para outrem coisas alheias móveis que estavam sob a posse e supervisão da vítima
José Carlos da Costa
, fazendo uso de violência, sendo que, durante a ação empreendida,
foram desferidos vários golpes contra a vítima, que resultaram em sua morte
.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, em tais circunstâncias de tempo e local,
FLORIANO,
Rosivaldo
e
Jhony
uniram-se para cometer um crime de roubo em Pontes Lacerda/MT, com vistas a subtrair objetos de um barracão da Prefeitura, localizado na Vila Olímpica, onde a vítima
José Carlos
trabalhava como guarda noturno.

Nesse desiderato, os denunciados dirigiram-se até o barracão, onde, aproveitando-se de sua superioridade numérica, aproximaram-se da vítima e começaram a agredi-la com golpes, sendo que as lesões corporais oriundas das agressões causaram a morte de
José Carlos
.

Ato contínuo, os denunciados arrastaram a vítima até um local próximo ao barracão, onde retiraram suas vestes, deixando-a apenas de cueca, com as mãos para trás amarradas com uma fita branca, e subtraíram-lhe o aparelho celular, bem como o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) que o ofendido havia acabado de receber como pagamento pelo trabalho prestado. Por fim, os increpados soterraram a vítima
José Carlos
em um monte de areia, deixando apenas os dedos dos pés desenterrados, e, utilizando-se de uma folha de zinco, cobriram o corpo.

Ainda de acordo com a narrativa ministerial,
os denunciados
subtraíram boa parte da fiação elétrica do barracão, além de uma caixa d’água de mil litros, panelas, ferramentas e uma bicicleta da vítima
José Carlos
que estava no local.
Depois disso, dividiram os bens subtraídos e se evadiram no local.

No dia seguinte, a Polícia Militar foi comunicada da existência de um corpo enterrado na Vila Olímpica, vindo a localizar o cadáver de
José Carlos
próximo à obra da Prefeitura, com apenas os dedos dos pés desenterrados.

Em diligências investigativas, se apurou que
José Carlos
trabalhava como guarda noturno para o Sr.
Manoel Davi de Campos
, que, ao ser ouvido na Delegacia, relatou que, no barracão, ficavam a vítima e o denunciado
Jhony
, indicando ainda que, na obra, trabalhava o mestre de obras
Canízio Costa de Arruda
.

Canízio
, por sua vez, ao ser ouvido na Delegacia, relatou que teria recebido, na noite fatídica, uma ligação de
Jhony
o informando que haviam matado a vítima, tendo
Jhony
supostamente visto quando os autores do delito chegaram ao local e levaram
José Carlos
de lá. Conforme relatado por
Canízio
,
Jhony
teria lhe dito, ainda, que, ao voltar ao barracão, notara que haviam sido furtados objetos da obra. Já nesse momento se identificou que a ligação efetuada por
Jhony
para a testemunha fora realizada através do numeral (65) 98444-1820, pertencente à vítima
José Carlos
. Além disso,
Canízio
relatou ter estranhado ver
Jhony
, logo depois do crime,

na posse de um carregador de celular novo, com o cabelo pintado e sob o efeito de bebidas alcoólicas, pois estava sem dinheiro e não dispunha de meios para ter comprado tais itens.

Na continuidade das investigações, a Polícia logrou descortinar quem acionara o 190 para dar a notícia acerca do corpo da vítima no barracão, vindo a identificar a pessoa de
Juliano Santos de Arruda
que, ao ser ouvida na Delegacia, relatou que os responsáveis pelo crime teriam sido
Rosivaldo
,
Jhony
e um terceiro, moreno, de nome desconhecido por
Juliano
, que foi depois identificado como sendo
FLORIANO
.

Conforme
Juliano,
a vítima estivera em sua casa na tarde anterior ao crime, juntamente com
Rosivaldo
, e, no dia posterior ao delito, este último foi à sua casa com os fios elétricos subtraídos do barracão, tendo depois aparecido com dinheiro e drogas. A testemunha igualmente relatou que
FLORIANO
teria ficado, após o delito, com a bicicleta da vítima.

Verte da exordial acusatória que, em meio às diligências, uma equipe da Polícia Civil foi também ao local onde
FLORIANO
dormia, bem como à POLITEC, onde ele vinha providenciando novos documentos pessoais, conseguindo assim êxito em identificá-lo.

Por fim, a testemunha
Vanda dos Santos
, compradora de cobre e alumínio, ao ser ouvida na Delegacia, afirmou que reconheceu a pessoa que dera entrevista a respeito do cadáver encontrado próximo à Vila Olímpica [
Jhonny
], como sendo o mesmo indivíduo que teria passado em seu comércio lhe oferecendo fio elétrico, com uma sacola nas mãos com o material, tendo
Vanda
recusado a compra.

Dessa forma, em síntese, a acusação que recai sobre
FLORIANO
cinge-se à figura típica do
art. 157, §2º, II e §3º, II, do Código Penal
, cenário em que o d. impetrante, nos termos já relatados, pretende ver
trancado

o procedimento criminal
instaurado em primeira instância por suposta ausência de justa causa — o que, como exposto alhures, não comporta acolhimento neste momento processual —, assim como requer a
revogação

da prisão preventiva
, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo à análise da tese remanescente do
writ
.

1.

Da revogação da prisão preventiva:

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
latrocínio
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos originários, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

A propósito, conquanto o d. causídico se insurja contra os
elementos informativos
colhidos em desfavor do paciente, diante da
natureza processual
que detém a prisão preventiva, curial rememorar que tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Nessa linha, destaco que, consoante se infere do
Relatório Final
elaborado pela d. autoridade policial, em meio às diligências investigativas empreendidas após a descoberta do corpo da vítima, logo se obteve a informação de que o ofendido
José Carlos
trabalhava no barracão de obras juntamente com o corréu
Jhony
, cujo comportamento suspeito, logo após a prática delitiva, foi relatado às autoridades pelo mestre de obras
Canízio
.

Conforme
Canízio
, foi
Jhony
quem lhe ligou,
do telefone da vítima
, para relatar ter alegadamente presenciado o momento em que os supostos autores do fato chegaram no barracão e levaram
José Carlos
, tendo
Jhony
fugido e, na madrugada, constatado que haviam sido furtados objetos do canteiro de obras. A testemunha também relatou seu estranhamento diante do fato de que,
sem ter recebido o pagamento
,
Jhony
de repente estava com o cabelo pintado, um carregador de celular novo e sob efeito de bebidas alcoólicas.

Por sua vez, o corréu
Rosivaldo
, ao ser inicialmente ouvido, relatou ter encontrado o corpo da vítima e ido confrontar
Jhony
para saber do ocorrido, oportunidade em que este, que se encontrava na companhia de
FLORIANO,
lhe disse que uns três homens teriam matado
José Carlos
; apresentando
Jhony
depois um relato na TV que, conforme
Rosivaldo
, seria completamente mentiroso.

Lado outro, perante a d. autoridade policial, o corréu
Jhony
prestou informações contraditórias, notadamente quanto ao momento da morte da vítima; ao horário de subtração dos materiais da obra; e à ocasião em que soube que a vítima havia morrido.

Não obstante, as testemunhas
Juliano
e
Viama
afirmaram serem
FLORIANO
,
Rosivaldo
e
Jhony
os responsáveis pelo crime, ao relatar que, na véspera,
Rosivaldo
e
José Carlos
haviam estado na residência do casal, com este primeiro dizendo que iria “conhecer o barracão” em que a vítima trabalhava, sendo que, no outro dia, apareceu querendo queimar fios de cobre provenientes do barracão.

Ademais, quando
Rosivaldo
falou a
Juliano
da morte de
José Carlos
, afirmou que os responsáveis seriam “
aqueles dois lá
”, referindo-se a
Jhony
e
FLORIANO
— ainda que
Juliano
não soubesse o nome do paciente, deve-se registrar, como já pontuado alhures, que a identificação pessoal do beneficiário deste
writ
foi devidamente feita pelos investigadores de polícia no bojo do
Relatório n. 2023.13.27151 (ID 275052872 – Págs. 164-174). Foi
Juliano
, ademais, quem relatou que
FLORIANO
ficou com a bicicleta da vítima.

Apenas por excessivo apego à clareza, transcrevo o seguinte excerto dos fatos, da forma como sumarizados no relatório policial,
in verbis
:

“
[...] Com o avanço das investigações, foram colhidos os depoimentos das testemunhas Juliano Santos de Arruda e de sua companheira Viama, oportunidade em que
ambos afirmaram que os responsáveis pelo latrocínio foram Rosivaldo de Almeida (Guila), Jhony Brendon Loureiro de Souza e “Negão” (Floriano dos Santos Filho)
[...].

Como pode ser extraído dos depoimentos acima, Rosivaldo (Guila), foi a primeira pessoa a comentar com as testemunhas sobre a morte do senhor José Carlos. Ademais,
a última vez que as testemunhas viram a vítima, ela estava na companhia de Rosivaldo, que a seguiu até o barracão da obra.

A testemunha Juliano é enfática ao afirmar que
os autores do crime foram Jhony Brendon, Rosivaldo (Guila) e Floriano (Negão), e que o motivo foi para subtrair os materiais da construção
. Acrescente-se que
Rosivaldo apareceu na casa de Juliano, logo após o delito, com uns fios de cobre e ainda afirmou que a vítima estava morta
. Ao ser questionado pela testemunha sobre quem teria ceifado a vida do senhor José Carlos,
Rosivaldo afirmou que foram Jhony e Floriano (Negão), omitindo a sua participação
. O envolvimento de Rosivaldo é corroborado pelo fato de,
após o crime, ele aparecer com dinheiro e entorpecentes na residência de Juliano, conforme depoimento deste.

Quanto à participação do suspeito Floriano, fica evidenciada com a sua chega no local momentos antes do crime e o fato de ele ter ficado com a bicicleta da vítima
”.

(ID 275052872 – Págs. 465-467). — Destaquei.

Por fim, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
garantir a ordem pública
,
mormente em face da
gravidade concreta

da conduta
imputada ao paciente.

Nesse sentido, consoante se extrai da decisão objurgada,
in verbis
:

“[...]
Assim,
verifico presentes fortes indícios, de que os representados praticaram, em tese, os delitos de latrocínio e ocultação de cadáver
, sendo impositivo o decreto da prisão preventiva, para a
garantia da ordem pública
, pois, em liberdade,
há fundados riscos de que os representados continuarão a exercer furtos e roubos
.

Assim, à vista da prova coligida aos autos, em cognição sumária,
verifico presentes os requisitos legais da prisão preventiva dos representados
, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

[...] Com o avanço das investigações,
a oitiva das testemunhas Juliano e Viama foi elucidativa, pois ambos afirmaram que os ora representados ROSILVALDO e FLORIANO, juntamente com JHONY, foram os responsáveis pelos crimes
. Ademais, contaram que
a vítima foi vista pela última vez em companhia de ROSILVADO
, quando saiu da casa dos depoentes e seguiu a vítima até o barracão, afirmando que “iria conhecer o barracão da obra”.

Ainda,
a testemunha Juliano afirmou enfaticamente que JHONY, ROSILVALDO E FLORIANO mataram a vítima para subtrair seus pertences (dinheiro e bicicleta), assim como os materiais de construção da obra
. Comentou, nesse sentido, que após os fatos,
ROSILVADO compareceu em sua casa com fios de cobre e afirmando que a vítima estava morta, omitindo sua participação e atribuindo a autoria a JHONY e FLORIANO
. O depoente disse que não aceitou queimar os fios trazidos por ROSIVALDO e que este foi até o lixão e ele mesmo os queimou,
comparecendo na casa do depoente após isso com dinheiro e drogas
. Ainda, afirmou que
a bicicleta da vítima foi vista na posse de FLORIANO
. A equipe de investigação ainda complementou as diligências e elaborou o relatório policial da ID: 115436112, o qual
corroborou os elementos de prova angariados até então
.
Os investigados FLORIANO e ROSILVADO não foram mais vistos após os fatos, não sendo localizados pela autoridade policial para interrogatório
. Quanto à demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados, verifico que
os delitos de latrocínio e posterior ocultação de cadáver já denotam por si a gravidade das condutas supostamente praticadas pelos investigados, além de extremamente graves e reprováveis, denotando frieza no agir ao causar a morte e ocultação do corpo da vítima para subtrair os seus pertences particulares e os de que era guardião
.

[...] Ademais,
os representados estão em local incerto e não sabido, tendo-se evadido do distrito da culpa após o cometimento dos crimes, certamente para se furtar de eventual responsabilização penal
.

[...] Deste modo,
presentes os pressupostos que autorizam a medida
, quais sejam, prova da existência do crime, indícios suficientes da autoria e a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados; aliados à
necessidade de apaziguar a ordem pública e garantir a conveniência da investigação/instrução criminal
, imperativa a
decretação da prisão preventiva dos representados FLORIANO DOS SANTOS FILHO e ROSIVALDO DE ALMEIDA
”.

(Decisão de ID 275052868). — Destaquei.

Trata-se de entendimento que foi recentemente
mantido
pela d. autoridade judiciária ao apreciar o pedido de revogação formulado pela i. Defesa do paciente, após o cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor, oportunidade em que o d. juízo
a quo
também apontou a necessidade de se garantir
a regular tramitação do feito e a aplicação da lei penal
, ao que se vê do seguinte excerto,
in verbis
:

“[...]
Em primeiro lugar, há que registrar-se
a inexistência de qualquer alteração fático-jurídica desde a decretação da preventiva
, cujos fundamentos permanecem hígidos tal como dantes.

Neste passo,
subsiste atual o perigo ensejador da segregação cautelar, satisfazendo, por conseguinte, o requisito da contemporaneidade
. [...].

Com efeito,
resta provada a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria quanto aos delitos imputados ao acusado, e a soltura deste segue representando intolerável risco à garantia da ordem pública
— o que já fora objeto de maiores apontamentos quando da própria decretação da prisão.

[...] É cediço que a mera gravidade abstrata do delito, por si só, não constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva. Contudo,
os elementos constantes nos autos evidenciam a gravidade concreta do crime imputado ao acusado, justificando a custódia cautelar, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal
.

A garantia da ordem pública impõe-se, sobretudo, diante da gravidade do delito de latrocínio, crime que atenta não apenas contra o patrimônio, mas também contra a vida, representando uma ameaça significativa à paz social
.

[...] No caso em tela,
o latrocínio é um dos delitos mais gravosos do ordenamento jurídico, pois revela um menosprezo absoluto pela vida humana em razão de motivação patrimonial
. Assim,
sua natureza hedionda e os reflexos que gera na coletividade reforçam a necessidade da prisão preventiva para resguardar a ordem pública.

Além disso,
a conveniência da instrução criminal resta evidenciada pela conduta do acusado, que evadiu-se do distrito da culpa, demonstrando, de forma inequívoca, sua intenção de furtar-se à aplicação da lei penal.

[...] No presente caso,
a decretação da prisão, a citação por edital e o desmembramento do processo confirmam a necessidade de se evitar novas manobras que possam comprometer o devido andamento da instrução processual
.

Por fim,
ainda que a defesa alegue que o acusado tenha buscado assistência da Defensoria Pública, tal circunstância, por si só, não afasta sua responsabilidade penal, tampouco elide os requisitos autorizadores da prisão preventiva
.

Diante do exposto,
resta plenamente justificada a segregação cautelar do réu
, uma vez que estão preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo imprescindível a medida para a garantia da ordem pública e para a regular tramitação da instrução criminal
.

Ademais, repise-se que a prisão preventiva assenta-se na cláusula rebus sic stantibus (ex. vi. art. 316, do CPP), de sorte que a superveniente perda dos fundamentos que ensejaram sua decretação permite, a qualquer tempo, a revogação.

Do mesmo modo, porquanto permaneçam insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319), tal como fundamentado em decisão anterior,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA ANTERIORMENTE DECRETADA
, sem prejuízo de, a qualquer tempo, e forte na alteração fáticojurídica da hipótese dos autos, revogar-se a mesma”.

(Decisão de ID 275052872 – Págs. 719-721). — Destaquei.

Dessa forma, colhe-se dos autos que a
imprescindibilidade da prisão preventiva
foi justificada pelo d. juízo
a quo
,
em primeiro lugar
, a partir da
gravidade concreta
da conduta em tese praticada pelo paciente e demais corréus, mormente a partir das
circunstâncias que cingiram o delito
, em vista do
modus operandi

empregado para a consecução do crime que, aliás, possui
natureza hedionda
.

Com efeito, verte da prova pré-constituída e dos autos da ação penal, que a vítima teria sido rendida e agredida pelos acusados que,
em superioridade numérica
, a dominaram e, mediante diversos golpes,
lhe ceifaram a vida
, vindo a
despi-la
até que estivesse apenas em suas roupas íntimas e a lhe
amarrar as mãos;
tudo

para, depois, esconderem o corpo sob um
monte de areia
, deixando apenas seus pés para fora, com tudo coberto por uma placa metálica, consoante registros de imagem jungidos aos autos sob o ID 275052868 – Pág. 468-469.

Não bastasse, colhe-se do caderno processual que tudo isso foi feito com vistas à subtração de
bens do barracão
vigiado por
José Carlos
, como fios elétricos e uma caixa d’água, além de
objetos de propriedade da vítima
, como seu aparelho celular, panelas, ferramentas, uma bicicleta e a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), que o ofendido havia acabado de receber como pagamento por seu trabalho como vigia.

E, como é cediço, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando o
modus operandi
empregado evidencia a
gravidade concreta
dos crimes e a
periculosidade social do agente
.

Veja-se os seguintes precedentes:

“A custódia cautelar imposta ao paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa.
Deveras, segundo entendimento consolidado desta Corte, não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. Precedentes.
”

(AgRg no HC n. 753.271/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). — Destaquei.

“
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).”

(HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197

DIVULG 01-10-2021

PUBLIC 04-10-2021). — Destaquei.

Como se não bastasse, deve-se considerar que o paciente
não foi mais encontrado após o episódio delitivo
, a despeito do mandado de prisão expedido em seu desfavor ainda em
20/04/2023
, ao qual tão somente se deu cumprimento em
28/01/2025
, ou seja,
mais de 02 (dois) anos depois
, e já no Município de Brasnorte/MT.

Nesse ponto, relembro que, a teor do entendimento consolidado desta eg. Corte de Justiça, “
a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
” (Enunciado n. 26 da TCCR/TJMT).

Assim, a despeito do inconformismo do impetrante, estou convencido de que o mero fato de o paciente ter sido preso no interior do Fórum de Brasnorte/MT enquanto buscava atendimento junto à Defensoria Pública,
não elide o fato de que se trata de agente denunciado pelo cometimento de crime de concreta gravidade
, que
permaneceu foragido por mais de 02 (dois) anos
; circunstâncias que bem demonstram a imprescindibilidade do claustro provisório.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Com tais considerações, julgo
PARCIALMENTE EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em prol de
FLORIANO DOS SANTOS FILHO
; e, na extensão admitida,
DENEGO A ORDEM
, mantendo a prisão preventiva decretada pelo d. juízo
a quo
em seu desfavor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025